Tribunal: TJBA
Processo: 8043485-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043485-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
NECESSIDADE COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a parte poderia ter proposto a ação no Juizado Especial, sendo isenta de custas.

A agravante apresentou documentos que demonstram hipossuficiência econômica, requerendo o deferimento do benefício com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça com base na possibilidade de a parte autora ter ajuizado a ação perante o Juizado Especial, e se a escolha do rito comum impede a concessão do benefício previsto no art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da gratuidade de justiça deve observar os requisitos legais, especialmente o art. 99, § 2º, do CPC.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a escolha do rito comum pela parte não impede a concessão do benefício, desde que demonstrada a insuficiência financeira.

6. Não compete ao juiz indeferir a gratuidade com base na conveniência de outro rito processual, pois a escolha do foro entre Juizado Especial e Justiça Comum é direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante.

Tese de julgamento:
“1. A escolha do rito comum pela parte não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. 2. É ilegítimo o indeferimento do pedido com base na possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 2º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC 70082650524, Rel. Des. Ângela Terezinha de Oliveira Brito, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2019; TJ-BA, APL 8000481-21.2017.8.05.0063, Rel. Des. Maurício Kertzman
Szporer
, 2ª Câmara Cível, j. 20.11.2022; TJ-RJ, AI 0014848-84.2023.8.19.0000, Rel. Des.
Werson
Franco Pereira Rêgo, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INST
RUMENTO Nº
8043485-25.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
ISABEL OLIVEIRA DA SILVA

e Agravada
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA